Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Estupro de vulnerável. Filmagem e transmissão/divulgação de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Agravante. Causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP. Bis in idem. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 31 anos e 20 dias de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável, filmagem e transmissão/divulgação de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se devem ser valoradas negativamente a culpabilidade e circunstâncias do crime; (ii) se as agravantes foram corretamente aplicadas; (iii) se adequadas as frações de aumento adotadas na individualização da pena.
III. Razões de decidir
3 – No crime de estupro, a prática do ato sexual por tempo considerável, até o ofensor ejacular na vítima, intensifica a gravidade da ofensa à dignidade da vítima e demonstra grau de reprovabilidade que supera o comum ao tipo penal, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
4 – O fato de o réu ter encaminhado mensagens a terceiros - após conjunção carnal com sua filha -, afirmando “que a criança até gostou” e que ela “chupa pau e tudo”, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - A tenra idade da vítima - entre 4 e 9 anos na data dos fatos, sequer tinha o órgão genital totalmente desenvolvido – leva a maior gravidade da conduta do réu. E evidencia que o réu se aproveitou de sua absoluta vulnerabilidade e incapacidade de defesa, circunstância que justifica a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.
7 - Decidiu e. STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.” (Resp. 2.038.833/MG - tema 1.215).
8 - Se o réu, pai da vítima, cometeu o crime de estupro de vulnerável prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, que facilitou a prática das condutas, mantém-se o reconhecimento da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, do CP.
9 - A aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 240, § 2o, II e III, do ECA, configura bis in idem, pois se fundamentam na mesma circunstância — prática do crime prevalecendo-se de relações domésticas com a vítima -, pelo que deve ser afastada.
10 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento e/ou redução para cada agravante/atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. O aumento e redução, adequados, não reclamam alteração.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.